Tribunal: TJDFT
Processo: 0741876-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741876-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPER FIT CLUB LTDA, LUIS FILIPPE FAGUNDES BARROS AGRAVADO: LMA SERVICOS CONTABEIS DO BRASIL LTDA, LEANDRO MONTEIRO INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA, LION INTERNATIONAL COMERCIO ATACADISTA DO BRASIL LTDA, LEANDRO MONTEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente Super Fit Club Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado, Leandro Monteiro Serviços Contábeis do Brasil ME, no cumprimento de sentença no 0718497-80.2022.8.07.0001. Sem preparo. Não há pedido de liminar. O recorrente requer a gratuidade de justiça. O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC/15. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). No que se refere à concessão do benefício à pessoa jurídica, o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ é de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Trata-se de sociedade empresarial de responsabilidade limitada com capital social de R$ 20.000,00 (ID 65020882). O recorrente alega que está inoperante. O cartão do CNPJ informa que a situação cadastral é “INAPTA”. Tais elementos, ao menos em um juízo preliminar, conferem plausibilidade à alegação de hipossuficiência econômica. Defiro, pois, a gratuidade de justiça. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Retifique-se o nome do agravante para Super Fit Club Ltda. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e